Tribunal: TJSP
Processo: 1082230-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Duplicata mercantil por indicação. Presença dos requisitos para a sua execução, nos termos do artigo 15, da Lei n. 5.474/68. Mercadorias entregues no endereço das embargantes. Presunção de recebimento por preposto com respectivos poderes. Aplicação da teoria da aparência. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.